Tribunal: TJBA
Processo: 8092405-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8092405-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: CLAUDIA XAVIER DA SILVA

Advogado(s): NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s): PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por JOSÉ DOS SANTOS, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenizatória, declarou a inexistência da dívida de R$ 1.931,70 (mil novecentos e trinta e um reais e setenta centavos) e condenou o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A Apelante buscou a majoração, argumentando a necessidade de observância do caráter
punitivo, sancionatório, preventivo e repressor
da reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a negativação foi indevida, diante da ausência de comprovação da cessão do crédito; e estabelecer se o valor da indenização, por dano moral, deve ser majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativação é indevida, quando não há prova da cessão de crédito, configurando falha na prestação do serviço por parte do credor cessionário.

4. Nos contratos de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a caracterização do dever de indenizar.

5. A jurisprudência consolidada pelo STJ reconhece que a negativação indevida enseja dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, pois atinge a honra e a reputação do consumidor.

6. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta do fornecedor e o impacto do dano sofrido pelo consumidor. A majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à função compensatória e pedagógica da indenização.

7. Verba sucumbencial arbitrada em 10% sobre o valor da causa. Adequação ao patamar de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido em parte. Apelo provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 186, 286 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/08/2019, DJe 16/08/2019; TJBA, Apelação nº 8042204-07.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 09/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8092405-32.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante
CLÁUDIA XAVIER DA SILVA
, sendo Apelado o
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,
à unanimidade,
CONHECER EM PARTE E DAR PROVIMENTO ao recurso.